Tribunal: TJPA
Processo: 0000349-52.2010.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000349-52.2010.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

APELADO: LIVIA CRISTIANE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0000349-52.2010.8.14.0045

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADA: LIVIA CRISTIANE CHAVES

ADVOGADO: JULIO DE OLIVEIRA BASTOS- OAB/PA 6510

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR CONCURSADO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE SALÁRIO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo
a quo
apenas no que tange ao capítulo que deferiu os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

LÍVIA CRISTIANE CHAVES ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS, na qual narrou que é servidora pública municipal, aprovada em concurso público, para o exercício do cargo efetivo de Supervisor de Divisão de Cadastro e Fiscalização, desde 19/06/2006, e que a partir de janeiro de 2009, o Prefeito Municipal determinou, sem qualquer justificativa, a suspensão dos vencimentos da autora, bem como a impediu de exercer regularmente suas funções, retirando-a da folha de pagamento.

Não ignoro do entendimento majoritário de que o não pagamento de parcelas rescisórias e salário, por exemplo, não causam prejuízos à moral do trabalhador, até porque o descumprimento de obrigações legais e contratuais não causa dano moral, mas sim meramente patrimonial, de modo que o trabalhador, nestes casos, é ressarcido do dano patrimonial sofrido, com a percepção dos salários não adimplidos.

Porém, conforme bem destacado pelo
juízo a quo,
no caso concreto, o abalo moral não se resume à inadimplência, tendo em vista que a servidora fez prova no sentido de que se viu obrigada a impetrar mandado de segurança n. 2009.1.000618-6 a fim de ser reintegrada ao quadro de servidores e receber, a partir da data do protocolo do
write
, os vencimentos a que tem direito

À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro..

Belém, 22 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 1° Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da ação de cobrança, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Historiando os fatos, LÍVIA CRISTIANE CHAVES ajuizou a ação supramencionada na qual narrou que é servidora pública municipal, aprovada em concurso público, para o exercício do cargo efetivo de Supervisor de Divisão de Cadastro e Fiscalização, desde 19/06/2006.

Apontou que a partir de janeiro de 2009, o Prefeito Municipal determinou, sem qualquer justificativa, a suspensão dos vencimentos da autora, bem como a impediu de exercer regularmente suas funções, retirando-a da folha de pagamento.

Contou que gozava de suas férias até 28/02/2009, mas deixou injustificadamente de receber seus vencimentos nos meses de janeiro e fevereiro de 2009.

Na sequência, informou que requereu administrativamente a solução da questão, sem êxito, motivo pelo qual impetrou o Mandado de Segurança n° 2009.100.0618-6, o qual concedeu a ordem a fim de determinar e reestabelecer os vencimentos da autora a partir de março de 2009.

No entanto, continuou sem receber os vencimentos dos meses de janeiro e fevereiro/2009, bem como as férias e 1/3 relativos a 2008. Sendo assim, ajuizou a ação para cobrar os valores, bem como o dano moral.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 7475110 - Pág. 2, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“– Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na aço n. 0000349-18.2010.8.14.0045 para:

a) Condenar o município-réu ao pagamento, em favor da servidora-autora, dos seus vencimentos referentes a 01 e 02/2009, corrigidos segundo o I.N.P.C. e acrescidos dos juros legais de 1% a.m. a contar de cada vencimento;

b) Condenar o município-réu ao pagamento, em favor da servidora-autora, das férias acrescidas de 1/3, referentes aos anos de 2007 e 2008, corrigidas segundo o I.N.P.C. e acrescidas dos juros legais de 1% a.m. a contar de cada vencimento;

c) Determinar que das verbas indicadas nos itens “a” e “b” seja descontada a contribuição previdenciária devida ao IPMR;

d) Condenar o município-réu ao pagamento, em favor da servidora-autora e a título de indenização moral, do valor de R$ 10.000,00, corrigido pelo I.N.P.C. a partir desta data e acrescido dos juros legais de 1% a.m. a partir de 20-06-2007;

e) Por tudo, DECLARAR EXTINTO O FEITO, isto é, COM A RESOLUÇO DO MÉRITO.”

Inconformado, o Município de Redenção interpôs recurso de apelação (id n° 7475111 - Pág. 6).

Em suas razões, o ente fazendário apenas se insurgiu contra a parte da sentença que deferiu o dano moral.

Aponta que este foi deferido apenas baseado em prova testemunhal, motivo pelo qual pugna pelo seu afastamento ou redução.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada parcialmente a sentença, somente no que tange aos danos morais.

LIVIA CRISTIANE CHAVES apresentou contrarrazões (id n° 7475113 - Pág. 5)

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça, deixou de exarar parecer.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Não havendo preliminares, passo a analisar o mérito.

O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo
a quo
apenas no que tange ao capítulo que deferiu os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conforme já narrado, LÍVIA CRISTIANE CHAVES ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS, na qual narrou que é servidora pública municipal, aprovada em concurso público, para o exercício do cargo efetivo de Supervisor de Divisão de Cadastro e Fiscalização, desde 19/06/2006, e que a partir de janeiro de 2009, o Prefeito Municipal determinou, sem qualquer justificativa, a suspensão dos vencimentos da autora, bem como a impediu de exercer regularmente suas funções, retirando-a da folha de pagamento.

Destaco que não ignoro do entendimento majoritário de que o não pagamento de parcelas rescisórias e salário, por exemplo, não causam prejuízos à moral do trabalhador, até porque o descumprimento de obrigações legais e contratuais não causa dano moral, mas sim meramente patrimonial, de modo que o trabalhador, nestes casos, é ressarcido do dano patrimonial sofrido, com a percepção dos salários não adimplidos.

Assim, normalmente, não restam caracterizados os danos morais pelo atraso de verbas salariais de servidor público, se não há provas de qualquer lesão à honra, humilhação, ou mesmo outro abalo moral que legitime a pretendida indenização extrapatrimonial.

Porém, conforme bem destacado pelo
juízo a quo,
no caso concreto, o abalo moral não se resume à inadimplência, tendo em vista que a servidora fez prova no sentido de que se viu obrigada a impetrar mandado de segurança n. 2009.1.000618-6 a fim de ser reintegrada ao quadro de servidores e receber, a partir da data do protocolo do
write
, os vencimentos a que tem direito (id n° 7475087 - Pág. 1).

Neste cenário, entendo do mesmo modo que o juízo de piso no sentido de que “é forçoso reconhecer que o dano moral restou configurado. Inexistem elementos capazes de derruir ou mitigar a prova do abalo íntimo que advém de ato ilícito pelo qual o gestor público impede servidor devidamente aprovado em concurso público de seguir laborando, bem como de perceber a remuneração que lhe é devida”, de modo que não há como afastar a condenação referente ao dano moral.

Em relação ao pedido de redução do
quantum,
para aferir o devido e justo valor do dano moral no caso concreto, cabe a utilização do Código Civil Brasileiro que afere, nos artigos dispostos a seguir como e quando será aplicado o dano moral, sendo respeitados a proporcionalidade do valor da indenização à dimensão do dano a fim de reparação do dano e o caráter inibitório da indenização, vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, — independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Assim, considerando que a nossa legislação não estabelece limites, nem elementos para o julgador fixar a indenização pretendida, devem ser seguidos os seguintes requisitos: a) grau de reprovação da conduta lesiva; b) intensidade e duração do dano sofrido pela vítima; c) capacidade econômica do ofensor e do ofendido.

No caso concreto, a apelada só teve seus vencimentos restabelecidos após sentença concessiva em sede de mandado de segurança, proferida em junho de 2009, sendo que desde janeiro não estava incluída na folha de pagamento, motivo pelo qual entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais não é exorbitante, considerando o grau de reprovação da conduta (exclusão da folha de pagamento), intensidade e duração do dano (em média, seis meses), e capacidade econômica do ofensor (ente municipal) e do ofendido (servidora que recebe o valor mensal de R$ 15.20,00 para sua subsistência, e estava com os pagamentos suspensos).

Dessa forma, entendo que sentença monocrática que deferiu o pagamento das verbas salariais e do dano moral não merece reparos, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 22 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2023